Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715003-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FERNANDES COELHO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Por meio da petição ao ID 71040346, de 23/4/2025, o agravante pleiteia a fixação de multa para o caso de descumprimento da decisão ao ID 71035645, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde ré/agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico requerido, com inclusão dos OPMEs a serem utilizados, conforme relatório médico de ID 227490794. É o relato do necessário. 2. Em síntese, o agravante é beneficiário de plano de saúde ofertado pela ré Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., na modalidade coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 227492856), e foi diagnosticado com hernia inguinal, sendo-lhe prescrita cirurgia herniorrafia inguinal bilateral (ID 227490791). O agravado autorizou a realização da cirurgia e da internação requeridas, mas não dos OPMEs a serem utilizados no procedimento (ID 227492847). A decisão ao ID 71035645, proferida em 23/4/2025, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a operadora de plano de saúde ré/agravada autorize a realização do procedimento cirúrgico requerido, com inclusão dos OPMEs a serem utilizados, conforme relatório médico acostado aos autos. Como visto, o plano de saúde já havia reconhecido seu dever de autorizar o procedimento cirúrgico. A celeuma está adstrita ao fornecimento dos insumos para a intervenção médica e sequer há indício de que o plano de saúde descumprirá a ordem judicial Nesse cenário, a princípio, não se identifica imperatividade na fixação de prazo para cumprimento da decisão e respectivo arbitramento de astreintes, medida de execução indireta com o escopo de compelir o executado a cumprir a determinação judicial, nos termos do caput do art. 537 do CPC. Mais, o art. 3o da Resolução Normativa ANS n. 566, de 29 de dezembro de 2022, já estabelece os prazos de atendimento pelas operadoras de planos de saúde, in verbis: Art. 3o A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o nos seguintes prazos: I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até sete dias úteis; II – consulta nas demais especialidades médicas: em até quatorze dias úteis; III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até dez dias úteis; IV – consulta/sessão com nutricionista: em até dez dias úteis; V – consulta/sessão com psicólogo: em até dez dias úteis; VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até dez dias úteis; VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até dez dias úteis; VIII – consulta/sessão com enfermeiro obstetra ou obstetriz: em até dez dias úteis; IX – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até sete dias úteis; X – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até três dias úteis; XI – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até dez dias úteis; XII – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até vinte e um dias úteis; XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; XIV – atendimento em regime de hospital-dia: em até dez dias úteis; XV – tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamento para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes: em até 10 (dez) dias úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo; XVI – tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar: em até dez úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo; e XVII – urgência e emergência: imediato. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 71040346, ressaltando-se, entretanto, a possibilidade superveniente de fixação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora